Tribunal: TJSP
Processo: 2212903-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212903-88.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, é agravado DANIEL
MORBECK JOAQUIM.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212903-88.2019.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 17.121
VOTO No
: 17.121
AGRAVO No: 2212903-88.2019.8.26.0000
COMARCA
: SÃO VICENTE - 6a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
AGRAVADO : DANIEL MORBECK JOAQUIM
JUIZ
: ARTUR MARTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Revisional de Contrato.
Fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a
Impugnação apresentada pelo executado. INCONFORMISMO
deduzido no Recurso. EXAME: excesso de execução não
demonstrado. Cálculos da Contadoria elaborados de acordo com o
título exequendo. Ausência de impugnação específica no tocante.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação Revisional de Contrato, ora em fase de
cumprimento de sentença, que o agravado moveu contra o agravado,
proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da cópia de fls. 8/10.
Argumenta o executado, ora agravante, em resumo,
que apresentou planilha de cálculo para liquidação da sentença,
demonstrando que o exequente, ora agravado, é devedor de R$ 154.761,19
até 26 de abril de 2018; os autos foram remetidos à Contadoria, que apurou
saldo credor em favor do exequente na quantia de R$ 2.811,74 para 13 de
agosto de 2018; impugnou o cálculo da Contadoria e apresentou novo
cálculo, indicando débito do agravado no montante de R$ 129.975,63 para 31
de março de 2019; o exequente indicou ser credor de R$ 38.050,65 para
março de 2019; a Impugnação foi rejeitada, com o acolhimento do cálculo da
Contadoria; há excesso de execução; reitera as fundamentações de seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212903-88.2019.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 17.121
Assistente Técnico; o enriquecimento sem causa consubstancia matéria de
ordem pública (fls. 1/7).
O Recurso foi recebido sem o efeito suspensivo (fl.
26) e o prazo para contraminuta fluiu em silêncio (fl. 28).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação Revisional de
Contrato, ora em fase de cumprimento de sentença, que o agravado moveu
contra o agravado, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“...REJEITO A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL para
determinar o prosseguimento da execução pelo valor de R$ 2.811,74 atualizado a
partir de 31 de agosto de 2018, pela Tabela Prática de Cálculos do TJSP e acrescido
desde então de juros de mora de 1% ao mês. Deixo de fixar honorários advocatícios
pela sucumbência nesta impugnação, nos termos da Súmula 519 do Superior
Tribunal de Justiça, mas são devidos, na forma do art. 523, § 1o, do CPC, ao patrono
do exequente os honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §8o, do Código
de Processo Civil, fixo em R$900,00, em razão da necessidade de cumprimento
forçado do título judicial, corrigidos na forma do dispositivo. Preclusa esta decisão,
prossiga-se no cumprimento do título judicial. Int.” (“sic”, fls. 8/10).
Malgrado a insistência do Banco executado, ora
agravante, a r. decisão agravada não comporta a pretendida reforma.
Por primeiro, ressalta-se que o Agravo beira ao não
conhecimento, porquanto ausente impugnação específica em relação à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212903-88.2019.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 17.121
fundamentação adotada na decisão. Na verdade, o Banco executado, ora
agravante, limitou-se a mencionar as fls. nas quais foram apresentadas
manifestações de seu Assistente Técnico, sem esclarecer o motivo de seu
inconformismo quanto à decisão agravada.
Como quer que seja, verifica-se dos autos que a
pretensão inicial foi julgada parcialmente procedente para declarar a nulidade
da cláusula 13 do contrato firmado entre as partes, referente à cobrança de
comissão de permanência cumulada com outros encargos, com a condenação
do Banco executado, ora agravante, na restituição do valor pago a maior ao
exequente, ora agravado, de forma simples, com correção monetária pela
Tabela Prática deste E. Tribunal a contar do desembolso e juros de mora a
contar da citação (v. fls. 2/29 dos autos principais).
Observa-se que no cálculo elaborado pelo Assistente
Técnico do Banco executado foram considerados valores não determinados
no título exequendo (fls. 76/99, 111/121, 135/156, 175/196, 220/238 e
254/262). Por outro lado, o cálculo elaborado pela Contadoria mostra-se de
acordo com o Acórdão exequendo (fls. 164/169 e 245/246), devendo ser por
isso considerado correto. Nesse sentido, bem observou o MM. Juiz “a quo”:
“...O Contador Judicial, às fls. 245/246, informou que, em relação ao
cálculo incialmente apresentado de fs. 164/169, elaborou-o nos termos do acórdão
de fls. 14/28, determinando a restituição simples do montante desembolsado a título
de comissão de permanência, cumulada com outros encargos, com o cômputo de
juros de mora a partir da citação, em 21/01/2013.
Para apuração dos valores originais da tabela de fl. 167, o Contador
utilizou exclusivamente a comissão de permanência prevista no contrato e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212903-88.2019.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 17.121
determinada pelo v. Acórdão de fls. 57/71. Após a liquidação, o Contador realizou a
correção monetária pela Tabela Prática de Cálculos do TJSP e juros moratórios de
1% ao mês, previstos legalmente, e sem cumulação com os encargos contratuais, de
forma que reputo corretos os cálculos de fls. 164/168, onde apurado em favor do
exequente o valor de R$ 2.811,74, para 31/08/2018, que deverá ser devidamente
restituído, e não compensado, de forma simples ao impugnado” (fls. 264/265).
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2023202-11.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Clara Maria Araújo Xavier
Comarca: Itupeva
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/03/2019
Data de publicação: 20/03/2019
Data de registro: 20/03/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Empresa agravante executada apresentou impugnação alegando excesso de
execução, o que foi rejeitada Insurgência da devedora - NÃO CABIMENTO
Cálculos apresentados pela agravada exequente observou estritamente os valores e
termos iniciais de correção monetária e juros de mora constantes do título judicial
Excesso inexistente Mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento
de sentença Recurso não provido.

2037252-42.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Mario A. Silveira
Comarca: Guaratinguetá
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/03/2019
Data de publicação: 18/03/2019
Data de registro: 18/03/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que indeferiu
impugnação ao cumprimento de sentença. Impugnação genérica quanto ao alegado
excesso. Necessidade de a executada declarar de imediato os valores que entende
corretos, nos termos do que dispõe o artigo 525, § 4o, do Código de Processo
Civil/2015. Procedimento não adotado pela agravante. Correção monetária a partir
da sentença. Juros moratórios que não deixam de incidir pela demora em iniciar a
fase executória. Alegação de prescrição afastada. Decisão mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212903-88.2019.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 17.121
2270135-92.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Relator(a): Fábio Podestá
Comarca: Itapetininga
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/03/2019
Data de publicação: 14/03/2019
Data de registro: 14/03/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que, em cumprimento de sentença,
rejeita impugnação a laudo pericial Pretensão à sua reforma Inadmissibilidade
Agravante que não apresenta demonstração de incorreção da prova produzida por
engenheira civil equidistante às partes
Juros e correção cuja incidência foi
estipulada na sentença - Inteligência do art. 507, do CPC/2015 Decisão mantida -
AGRAVO DESPROVIDO.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos, mas com
a majoração da verba honorária para R$ 1.100,00.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora